Tribunal: TJMT
Processo: 1024953-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024953-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Substituição do Produto]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (AGRAVANTE), ORLANDO CESAR JULIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 20.732.790/0001-07 (AGRAVANTE), NEW LAND AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 37.755.814/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE PRO
VA CONCRETA DE
PERICULUM IN MORA
. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de reparação de danos materiais e morais, indeferiu tutela cautelar de arresto e remoção de veículos pertencentes ao
sócio-administrador
da empresa agravada, bem como a homologação da caução ofertada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, na modalidade de arresto de bens, a fim de assegurar a efetividade de futura execução indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora comprovada a relação contratual e indícios de má execução do serviço, inexiste prova objetiva de dilapidação patrimonial, insolvência iminente ou ato deliberado do agravado voltado a frustrar eventual execução.

4. A caução ofertada pelos agravantes, embora garanta reversibilidade, não supre a ausência de demonstração concreta do
periculum in mora
.

5. O arresto de bens é
medida
excepcional e não pode se fundar em presunções genéricas, devendo ser respaldado em elementos robustos que indiquem risco real e atual de ineficácia da tutela jurisdicional.

6. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, §5o, do CDC, somente se
aplica quando comprovado que a estrutura societária constitui obstáculo efetivo à reparação do consumidor, o que não restou evidenciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. “A concessão de tutela de urgência cautelar exige prova cumulativa da probabilidade do direito e do perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo”. 2. “O arresto de bens constitui medida excepcional, somente admitida diante de elementos objetivos que demonstrem risco efetivo de frustração da execução”. 3. “A mera alegação de insuficiência patrimonial ou resistência ao pagamento não caracteriza, por si só, o periculum in mora”. 4. “A desconsideração da personalidade jurídica pela teoria menor do CDC exige demonstração inequívoca de que a estrutura societária inviabiliza a reparação do consumidor”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 28, § 5o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento n. 1005597-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 31/03/2025; STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 16/05/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
ORLANDO CESAR JULIO
e
ORLANDO CESAR JULIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra decisão proferida
pelo
Juiz de Direito
Cleber
Luis
Zeferino de Paula
, da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da
Ação
d
e

Reparação
d
e Danos Materiais
e
Morais
n.
1012200-23.2025.8.11.0015
, movida em face de
NEW LAND AUTO CENTER LTDA
.
,
indeferiu o
pleito
de tutela cautelar de arresto de bens

(id. 302433393).

Nas razões recursais
, os agravantes
sustenta
m
que

estão presentes os requisitos para
a
concessão da
medida
cautelar.
Apontam que a
probabilidade do direito é evidente, pois há prova do contrato de prestação de serviços, do pagamento efetuado e da má execução do conserto.

Defende
m
que o perigo de dano também está configurado, diante da confissão do
sócio
-administrador
da empresa requerida
de que não pretende ressarcir os prejuízos, da retenção prolongada do veículo e da insuficiência patrimonial da
recorrida
.

Ressalta
m
que o arresto não se mostra desproporcional, pois recai apenas sobre dois veículos, cujo valor é inferior ao dano já causado, além de estar assegurada a reversibilidade da medida pela caução oferecida.

Afirma
m
que a situação é excepcional, já que há risco de frustração da futura execução e evidências de conduta desleal
por parte
do
a
gravado.

I
nvoca
m
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
e
a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica,
haja vista
a
relação de consumo e a
insuficiência de patrimônio da empresa para reparar os
prejuízos
.

Com essas considerações
,
postularam
a
concessão da tutela antecipada recursal para arresto e remoção dos veículos de propriedade do
sócio-administrador
da empresa agravada, quais sejam: Fiat/Strada HD WK CC E, placa QWS6G28, ano 2019/2020, chassi n. BD5781FFLY382135,
renavam
n. 1210052480, avaliado em R$ 60.404,00; e Honda/CB 500X, placa QAV2A27, ano 2020/2020, cor
preta
, chassi n. C2PC4920LR000247,
renavam
n. 1223756430, avaliado em R$ 32.343,00, bem como a homologação da caução oferecida.
No mérito, requerem o provimento do recurso
para reformar a decisão
objurgada
e conceder a tutela cautelar de arresto dos veículos indicados.
Ainda,
prequestionam
a matéria aventada.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (id.
302438371
).

A liminar vindicada foi indeferida (id. 303173878).

Sem contrarrazões
(id. 303176858).

É o relatório
.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
ORLANDO CESAR JULIO
e
ORLANDO CESAR JULIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ajuizaram Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais em desfavor de
NEW LAND AUTO CENTER LTDA.
, objetivando a concessão da tutela cautelar de arresto de veículos de propriedade do representante legal da empresa requerida
,
e a homologação da caução ofertada como garantia do juízo (ids. 191438375 e 198099718, na origem).

Na exordial, relatou
ser
proprietário do veículo I/LR Discovery 4
3.0 SE
, que apresentou problema de superaquecimento durante viagem, tendo inicialmente buscado assistência junto a uma oficina que, por impossibilidade técnica, recomendou
o encaminhamento do automóvel à ré
,

especializada na marca Land Rover
,
situada em Campo Grande/MS.

Narrou
que, a
pós orçamento e execução dos serviços
reportados como necessários,
efetuou a retirada

d
o
automóvel
, sendo-lhe garantida a regularidade do funcionamento. Contudo, logo após, o veículo voltou a aprese
ntar o mesmo defeito, obrigando-
o a buscar novo reparo, além
de arcar com despesas de guincho, táxi, locação de automóvel e serviço de transporte, cujos valores
constam
nos autos.

Alegou
que, posteriormente, o proprietário da empresa ré conduziu o veículo de Sinop/MT a Campo Grande/MS, desconsiderando os cuidados imprescindíveis à manutenção diante do defeito conhecido, o que culminou no alegado travamento do motor, fato que agravou significativamente os prejuízos experimentados
.

Ao apreciar a demanda,
o Juízo
a quo

indeferiu

a
tutela de urgência
, nos seguintes termos:

“
[...]
3. O artigo 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3o do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

3.1. Oportuno ressaltar que os pressupostos supracitados são concorrentes, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória.

4. Compulsando os autos, em que pese a probabilidade do direito postulado, verifico que, a concessão de tutela cautelar de arresto em ação indenizatória, no qual sequer houve a citação da parte contrária, demonstra-se, a priori, medida extrema, que exige a existência de situações excepcionais para a sua concessão.

5. Outrossim, quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, este não perfaz evidenciado, uma vez que não há elemento de prova que demonstre que a parte requerida possua dívidas que excedam a importância dos seus bens, o que presumiria estado de insolvência ou, ainda, que esteja
dilapidando
seu patrimônio, não cabendo, neste caso, a mera alegação do autor.

6. Com isso, se mostra prematuro o deferimento da tutela vindicada, porquanto se faz imprescindível que seja
oportunizado o direito ao contraditório e a ampla defesa à parte requerida, de modo que, somente após regular instrução probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte.

[...]

7. Ante o exposto, ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil,
indefiro a tutela de urgência
.

[...]
”
.

(id. 199800710, na origem).

Irresignados, o
s
agravantes interpuseram o presente recurso, por meio do qual pretendem
reformar a decisão recorrida,
a fim de deferir
a tutela cautelar de arresto e remoção dos veículos de propriedade do
sócio-administrador
da empresa
demandada
, sob o argumento de que restaram demonstrados a probabilidade do direito e o risco de frustração da execução.

Pois bem
.

Inicialmente,
importa
consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum

litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise dos autos, tenho que o presente recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

Cinge-se a controvérsia em aferir a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência, na modalidade de arresto, requerida pelo
s
agravante
s
como forma de assegurar a efetividade de eventual condenação em ação indenizatória, diante da retenção do veículo Land Rover Discovery 4 pela oficina agravada, da alegada má execução dos serviços contratados e da suposta insuficiência patrimonial da
empresa para arcar com os elevados custos de reparo ou substituição do motor.

A respeito, pertinente esclarecer que o arresto é uma medida cautelar que visa garantir a futura execução de uma dívida. Trata-se de uma apreensão judicial de bens do devedor antes do julgamento do mérito, com o objetivo de evitar que ele dilapide ou esconda seu patrimônio, impossibilitando o cumprimento da obrigação.

Nesse sentir, para o deferimento da medida é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: prova da dívida líquida e certa ou nítido intuito de fraudar a execução, a probabilidade do direito alegado e que o perigo na demora do julgamento resulte em risco ao resultado útil do processo.

Na espécie, o Juízo
a quo
entendeu, acertadamente, que embora esteja demonstrada a probabilidade do direito, consubstanciada na comprovação do contrato de prestação de serviços, no efetivo pagamento e nos indícios de que o conserto do veículo não solucionou o de
feito inicialmente apresentado
, não há elementos concretos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisito indispensável à concessão da tutela cautelar pretendida.

De fato, o
s
agravante
s
logr
aram
êxito em demonstrar a relação contratual e a má execução do serviço, circunstâncias que, em tese, reforçam a plausibilidade da sua pretensão indenizatória. Todavia, não trouxe
ram
aos autos prova objetiva de atos praticados pela
recorrida
que indiquem dilapidação patrimonial, insolvência iminente ou tentativa deliberada de frustrar
eventual
futura execução.

Ressalte-se,
ademais
, que embora o
s
agravante
s
tenha
m
oferecido caução na forma de veículo de alto valor, tal circunstância, embora relevante sob o aspecto da reversibilidade da medida, não supre o requisito autônomo do
periculum in mora
, que demanda prova concreta e atual de risco de ineficácia da tutela jurisdicional. A presença de caução, por si só, não autoriza o afastamento do contraditório e do devido processo legal, tampouco converte presunções genéricas em fundamento legítimo para a constrição de bens em caráter excepcional.

Nesse contexto, a mera alegação de insuficiência financeira da empresa, somada à resistência manifestada pelo seu sócio em ressarcir os prejuízos, embora
relevante
, não se
mostra
suficiente para caracterizar o
periculum in mora
em sua acepção jurídica estrita, que exige demonstração de risco concreto e atual de ineficácia da prestação jurisdicional.

A
propósito, a
jurisprudência deste
Egrégio
Tribunal é firme no sentido de que o arresto não pode se fundar em presunções ou receios genéricos, sendo necessária a demonstração inequívoca de atos do devedor voltados à frustraçã
o da execução. Veja-se:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. “
PEDIDO DE ARRESTO DE BENS EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o disposto no
art
. 300 do CPC. [...] 5.
Alegações baseadas em mensagens informais e suposições sobre o descumprimento de obrigações contratuais não constituem prova robusta o suficiente para autorizar o arresto de bens
. [...] Tese de julgamento: 1. A concessão
de tutela de urgência depende da
demonstração cumulativa
da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. [...] 3.
O arresto de bens é
medida

excepcional
e incompatível com a fase de conhecimento quando ausente prova segura de dilapidação patrimonial
.
”
(
TJMT, Agravo de Instrumento n.
1004833-90.2025.8.11.0000,
Rel. Dra.
Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado,
j.
01/05/2025, DJE 01/05/2025
– grifo nosso
)
.

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR
. ARRESTO DE BEM MÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM RISCO DE DANO OU PERIGO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INSUFICIÊNCIA DE MERAS ALEGAÇÕES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 1. A concessão da tutela de urgência de natureza cautelar exige a comprovação dos requisitos estabelecidos no
art
. 300 do Código de Processo Civil. 2. Não se evidencia, nos autos, conjunto probatório apto a demonstrar,
de forma concreta
, o estado de insolvência da parte agravada ou sua efetiva intenção de dilapidar/ocultar seu patrimônio.
[...]
6.
Ausentes elementos concretos que evidenciem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
,
revela-se prematura a concessão da medida
excepcional
de arresto
,
a qual demandaria maior dilação probatória e instauração do contraditório
.
Meras alegações genéricas de risco à satisfação do crédito são insuficientes para justificar a constrição cautelar do bem, na modalidade de arresto
.
[...]
R
ecurso desprovido.
Tese jurídica firmada:
Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto
, n
ão bastam alegações genéricas de risco à satisfação do crédito
,
sendo indispensável a comprovação concreta
,
por meio de elementos sólidos nos autos
,
do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, bem como da probabilidade do direito invocado. [...]
” (TJMT, Agravo de Instrumento n.
1005597-76.2025.8.11.0000,
Rel. Des.

Sebastiã
o
d
e Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
31/03/2025, DJE 31/03/2025
– grifo nosso
)
.

No que tange à invocação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, importa esclarecer que sua incidência exige demonstração de que a
estrutura societária

constitui
obstáculo
efetivo

ao ressarcimento do consumidor, o que não se verifica de plano nos autos.
Por certo, a
usente prova inequívoca de abuso de direito ou de que a empresa
se
encontra em estado de insolvência, não há fundamento fático-jurídico suficiente, neste momento processual, para ensejar a constrição de bens de sócio administrador com base nessa teoria
excepcional
.

Assim, não havendo
elementos concretos que evidenciem a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisito essencial à concessão da tutela cautelar de arresto pretendida, não há como acolher a pretensão d
os
agravante
s
.

Por oportuno
,
destaca
-se
que a presente via
recursal
não se presta ao exame aprofundado das questões de mérito da demanda originária, sendo certo que o deferimento da medida pretendida pel
os
agravante
s
equivaleria a um juízo sumário de responsabilidade do
agravado
, o que não se coaduna com a fase processual em que se encontra a ação principal.

Assim, incumbe ao Juízo de primeiro grau, no exercício de sua competência instrutória, avaliar, à luz das provas a serem produzidas, a real necessidade de eventuais medidas de constrição patrimonial, assegurando-se o respeito ao devido processo legal e às garantias processuais das partes envolvidas.

Por derradeiro, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo
recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de
prequestionamento
, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro
Felix

Fischer
, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Ante
o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de agravo de instrumento
interposto por
ORLANDO CESAR JULIO
e
ORLANDO CESAR JULIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
mantendo
incólume
a
decisão
combatida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025